Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA, EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE USURA. MEDIDA PROVISÓRIA No. 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE QUE FALSEOU A REALIDADE DOS FATOS. PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001 atribui ao credor, caso haja verossimilhança na alegação de usura, o ônus de provar que não houve a prática ilícita, e que o crédito postulado e os contratos dele anexos são subsistentes e legítimos, como no caso dos autos.
1.1. A referida previsão legal visa proteger a parte mais frágil da relação jurídica, já que em relações dessa natureza, em regra, não á dado ao mutuário condições de comprovar as condições em que ocorreram a concessão de empréstimo, tendo em vista que geralmente são praticados na clandestinidade e mediante diversos vícios de consentimento, especialmente coação, estado de necessidade, dolo e simulação.
2. Diante do contexto probatório dos autos, possível perceber que a parte autora, a qual tinha o dever de demonstrar a validade dos contratos firmados com o réu, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a única prova produzida capaz de sustentar suas alegações foram as declarações em juízo.
2.1. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu foi corroborada por outras provas juntadas aos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha e por documentos apensados, os quais confirmam que o mútuo firmado entre as partes decorre de prática de usura, assim como os títulos de crédito objeto da ação monitória foram assinados mediante coação e houve entrega de um veículo para fins de garantia e quitação da dívida.
2.2. Assim, deve ser mantida a sentença no que deu provimento aos embargos monitórios para julgar improcedente a ação monitória e anular todas as notas promissórias.
3. Outrossim, deve ser mantida a sentença no que deu provimento ao pedido reconvencional de restituição em dobro dos valores pagos em excesso pelo réu à autora, nos termos do art. 1o, incisos I e II, da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, tendo em vista que a inexistência de provas capazes de infirmar os fundamentos expressos na r. sentença.
4. Tanto a multa por litigância de má-fé quanto por ato atentatório à dignidade da justiça tem por escopo sancionar o violador do dever de boa-fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77, 80 e 774, todos do NCPC). Nesse contexto, é dever da parte executada expor os fatos em juízo e utilizar os meios de defesa postos a sua disposição de forma leal, de forma a prestigiar a boa-fé processual, sendo vedado formular pretensões cientes de que são destituídas de fundamento e instaurar incidentes impertinentes com objetivo de frustrar ou retardar a prestação jurisdicional.
4.1. Tendo em vista que o réu apresentou alegação falsa, o que redundou na produção desnecessária de perícia grafotécnica e retardamento do trâmite processual, deve ser mantida sua condenação por litigância de má-fé.
4.2. Todavia, sendo exagerado o valor da multa em relação à conduta praticada nos autos, a redução do percentual da reprimenda é a medida que se impõe.
5. Recurso da autora desprovido e do réu parcialmente provido.